Tribunal: TJDFT
Processo: 0743465-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. CONSENTIMENTO PARA ENTRADA DOMICILIAR. FLAGRANTE LEGÍTIMO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRIMARIEDADE INSUFICIENTE. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, cuja custódia foi convertida em preventiva pela 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal.
2. A impetração sustenta a ilegalidade do flagrante por ausência de mandado para o imóvel onde ocorreu a apreensão, suposta violação de domicílio, desproporcionalidade da prisão preventiva e suficiência de medidas cautelares diversas.
3. A prisão foi formalmente legal e materialmente justificada. O paciente admitiu espontaneamente a guarda de entorpecentes em sua residência, autorizando expressamente o ingresso dos policiais e indicando o local onde as drogas estavam armazenadas, o que afasta qualquer ilicitude na diligência e configura situação de flagrante nos termos do art. 302, IV, do CPP.
4. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas — mais de 8 kg de crack, além de cocaína, maconha e haxixe —, somadas à quantia de R$ 33.732,00 em espécie e à apreensão de balanças de precisão, evidenciam o envolvimento habitual do paciente com a traficância e indicam risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a custódia preventiva nos moldes do art. 312 do CPP.
5. A condição de primariedade, a existência de residência fixa e a alegação de ocupação lícita não afastam, por si sós, a necessidade da prisão cautelar, sobretudo diante da gravidade concreta da conduta imputada e da magnitude do material entorpecente apreendido.
6. Ausente qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia apta a justificar a concessão de liminar em sede de habeas corpus, tampouco fato novo que recomende a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
7. Ordem conhecida e denegada.